Tribunal: TJDFT
Processo: 0751836-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751836-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA FREITAS AGRAVADO: TERENCIO VALLADÃO DE ALMEIDA D E C I S Ã O A agravante foi intimada a comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil (ID 22089073). Em resposta, informou que é idosa, que seu marido faz tratamento quimioterápico, além do que ambos estão enquadrados no grupo de risco para contaminação pela COVID-19. Alega que precisou fechar seu escritório em março de 2020, de modo que não ostenta condições financeiras para arcar com novas despesas (ID 22620608). Relatados, decido. As justificativas declinadas pela agravante são insuficientes para a comprovação do quadrante de hipossuficiência alegado. A simples afirmação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de mínimo lastro probatório, não tem o condão de afastar a exigência legal, a todos imposta, de recolhimento das custas/taxas judiciárias e despesas processuais, mormente quando os elementos constantes dos autos de origem demonstram que a requerente é advogada e que, em seu favor, foi destinada a proporção de 50% dos bens descritos em acordo de partilha (ID 17383205, Processo n° 0751836-04.2020.8.07.0000). Nesse sentido, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA ILIDIDA. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1246855, 07033257220208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020) Em idêntico caminho, assim já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Havendo elementos de prova em sentido contrário à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça deve ser mantido (Acórdão 1285970, 07176046320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, promova o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 21 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator